Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010349-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (AGRAVANTE), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL - ROL TAXATIVO – ART. 1.015 DO CPC - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que determina a emenda da inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais de no 1000874-69.2020.811.0006, ajuizada em face do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A determinou a emenda da inicial para que a parte autora apresente os instrumentos contratuais firmados junto à instituição financeira, a fim de comprovar o seu interesse de agir.

Para tanto, afirma a agravante que o magistrado não pode exigir prévia reclamação administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Salienta que a comprovação de prévio pedido à instituição financeira é cabível apenas nas ações de exibição de documentos, o que não é o caso dos autos, já que se trata de ação declaratória, onde o que se postula é justamente a declaração da inexistência dos contratos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 43132493).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 48641472, oportunidade em que pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)
VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDE DO RECURSO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC

Eminentes pares:

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Sob essa ótica, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que determina a emenda da inicial.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE.
Não cabe a interposição de Agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, vez que tal não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC
. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”
. (Agravo de Instrumento No 70075491779, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 09/10/2017)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – ROL TAXATIVO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO

O teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade insurgência em decorrência de emenda da petição inicial
”
. (N.U 1009222-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

“
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
EMENDA À INICIAL
- DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO -
DECISÃO IRRECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015 DO NOVO CPC - ROL TAXATIVO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O novo CPC traz no artigo 1.015 rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, no qual não se inclui a que determina emenda à inicial.
Portanto, fica inviabilizado o conhecimento do Recurso
”.
(N.U 0143297-29.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, acolho a preliminar contrarrecursal, pelo que
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020